Tribunal: TJDFT
Processo: 0707049-54.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVISÃO, EXTINÇÃO E ALIENAÇÃO DE CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO PARA POSTULAR. VÍCIO SANADO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. DESACORDO ENTRE AS PARTES. ART. 730, CPC. ALIENAÇÃO JUDICIAL. BENFEITORIAS. NÃO COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido da inicial em ação de divisão, extinção e alienação de condomínio. 1.1. Em seu recurso, a requerida pede pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Alternativamente, propugna pela reforma da sentença. Alega que o apelado não tem direito sobre as benfeitorias realizadas na casa após o fim do vínculo conjugal. Assevera que na época da ação de divórcio o valor do imóvel era R$ 12.000,00 (doze mil reais), de modo que seria incorreto que a partilha do bem utilizasse como parâmetro o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Afirma concordar com a venda do bem, porém não por hasta pública. 1.2. Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso por não haver nos autos mandato outorgado pela apelante ao seu patrono.

2. Da preliminar de ausência de procuração do advogado para postular em juízo em nome da apelante. 2.1. De acordo com o artigo 104, do CPC, o advogado não será admitido para postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. 2.2. No caso, antes mesmo de ter o magistrado se manifestado a respeito, cumprindo as determinações do art. 76 do CPC, a apelante acostou procuração outorgando poderes ao patrono subscritor da apelação, sanando, portanto, eventual vício. 2.3. Preliminar afastada.

3. Da nulidade por cerceamento de defesa. 3.1. O juiz é o destinatário das provas, conforme se depreende dos artigos 370 e 443 do CPC. É faculdade do magistrado requerer ou não a oitiva de testemunhas arroladas no processo, podendo, inclusive, indeferi-las quando só puderem ser provadas por documentos ou perícia. 3.2. As partes foram intimadas para a produção de novas provas, inclusive testemunhais, tendo o autor se manifestado pela continuidade do processo e a ré quedando-se inerte, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa.

4. Do mérito. 4.1 O feito tem como objetivo a dissolução de condomínio entre as partes, decorrente de ação de divórcio em que ficou acordado que cada parte teria direito sobre 50% (cinquenta por cento) dos direitos decorrentes do imóvel objeto dos autos. 4.2. Não houve acordo quanto à venda do imóvel, ou o modo em que seria partilhado o bem que ficou em posse da apelante. 4.3. A matéria é regulada pelo art. 730 do CPC, in verbis: “Art. 730. Nos casos expressos em lei, não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem, o juiz, de ofício ou a requerimento dos interessados ou do depositário, mandará aliená-lo em leilão, observando-se o disposto na Seção I deste Capítulo e, no que couber, o disposto nos arts. 879 a 903.” 4.4. Conforme se extrai da legislação pertinente, inexistindo consenso entre os coproprietários acerca da extinção do bem comum indivisível, o condomínio será extinto na forma legalmente estabelecida, isto é, mediante a alienação judicial do imóvel. 4.5. Precedente “É direito potestativo da parte a alienação da sua parte em bem indivisível, conforme art. 1.322 do Código Civil. Precedentes TJDFT. 3.1. Quando não há acordo entre os interessados sobre o modo como deve ser realizar a alienação do bem, o juiz, de ofício ou a requerimento dos interessados ou do depositário, mandará aliená-lo em leilão (art.730, do CPC)”. (07013910720198070003, Rel. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 17/03/2021). 4.6. No que tange às benfeitorias realizadas no imóvel, tem-se que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, na medida em que não provou ter realizado qualquer benfeitoria, seja útil ou voluptuária, no bem. Portanto, não se pode impor qualquer obrigação indenizatória ao apelado, por falta de elementos probatórios.

5. Apelo improvido.